Tribunal: TJDFT
Processo: 0746117-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746117-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOSS VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELVES ALVES SANTANA, BOSS VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante BANCO ITAUCARD S.A. a se manifestar acerca a preliminar de intempestividade aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator